Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712014-87.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO TEIXEIRA RECORRIDOS: EMÍLIA ÂNGELA DE CASTRO BALLARIN, EDIFÍCIO RIO ARAGUARI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação ou concessão da tutela recursal de forma antecipada, nas hipóteses do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. Nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 3. Não há direito à reparação civil quando não comprovados a prática de ato ilícito pela parte ré e nem a existência de nexo causal entre o ato e o prejuízo alegado. 4. Apelação parcialmente conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.245, §1o, do Código Civil, defendendo a prevalência da propriedade registral sobre o contrato de gaveta. Afirma que a matrícula do imóvel sempre esteve em nome de sua genitora, pois a cessão de direitos à Sra. Deusimar nunca foi levada a registro; b) artigos 186, 927, e 1.348, inciso V, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado o ato ilícito praticado pela primeira recorrida ao entregar as chaves do imóvel da genitora do recorrente a terceira pessoa, sem a ciência, autorização ou anuência dos proprietários registrais; e c) artigo 932, inciso III, do Código Civil, argumentando que a recorrida somente teve acesso e poder sobre as chaves do apto porque exercia a função de síndica do segundo recorrido, o qual também é responsável solidário pelos atos de seus prepostos. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 932 e 1.245, §1o, do CCB, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 927, e 1.348, inciso V, todos do CCB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Do conjunto probatório dos autos verifica-se que Elaine Afonso Teixeira, mãe do autor, adquiriu o imóvel por financiamento em 1994 (ID 69426049 e 69426050) e, em 1995, cedeu os direitos a Deusimar Alves de Souza, que recebeu o bem e assumiu a obrigação pelo pagamento dos encargos, inclusive o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, bem como pela regularização do registro de matrícula do imóvel (ID 69426052). Não obstante a cessionária tenha descumprido a obrigação de promover a transferência do bem para seu nome e tenha sido inadimplente quanto aos pagamentos das dívidas do imóvel, o contrato não foi rescindido. Ao contrário, Eliane Teixeira, na qualidade de cedente/ vendedora, acionou judicialmente a cessionária compradora Deusimar para exigir o cumprimento do contrato, no processo 00053909/96 (ID 69426627), o que comprova a sua validade e eficácia. (...) Tampouco há nos autos comprovação de que o imóvel tenha regressado ao patrimônio da sua mãe Eliane Teixeira, compondo seu inventário e, porventura, tenha sido herdado exclusivamente pelo autor. Esse fato, por si só, é suficiente para demonstrar a carência do direito indenizatório reivindicado nesta lide. (...) Além disso, foi comprovado pelas informações prestadas por Eliane Neris e pelo depoimento pessoal de Emília Ângela, na audiência de instrução e julgamento (ID 69426745), que a ocupação do imóvel por Eliane Neris, a partir de 2004, foi autorizada pela então proprietária Deusimar, que delegou a entrega das chaves para eventuais interessados em alugar o imóvel à síndica, Emília Ângela. Comprovou-se, ainda, que Leonardo, autor desta ação, tinha pleno conhecimento de que o imóvel se encontrava ocupado por terceiros, não tendo manifestado, ao longo dos anos, qualquer oposição” (ID 73831210). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "O reexame de questões fático-probatórias é inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.499.542/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025